Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ANTONIO NASCIMENTO DE CASTRO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de fundamentação, suscitada em sede de contrarrazões (ID 41444895 - Pág. 4). 42131514 - Pág. 3 Oportunidade, na qual, deve a parte apelante pontuar, especificamente, as tarifas questionadas nesta sede recursal.